Tribunal: STF
Processo: RE 89063
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 530, 2a. PARTE, DO  CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, O ACÓRDÃO QUE, EM GRAU DE EMBARGOS, EM  HAVENDO
TOTAL DISSIDIO, OS PROVE EM PARTE, DENTRO DOS LIMITES DA CONTROVERSIA.
          NÃO  OCORRE  JULGAMENTO  "ULTRA  PETITA"  QUANDO  A
DECISÃO PROFERIDA CORRESPONDE A UM  "MINUS"  EM RELAÇÃO A AMBAS AS
PRETENSO E SEM CONFLITO.
          MORA E  "EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS"  REPELIDAS
PELO EXAME DOS FATOS. SÚMULA 279.
          RE NÃO CONHECIDO.